Tribunal: TJES
Processo: 0032827-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032827-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: METALOSA INDUSTRIA METALURGICA SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MULTA RESCISÓRIA INEXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S/A contra sentença que, em ação ajuizada por Metalosa Indústria Metalúrgica S/A, declarou a abusividade da cláusula de fidelização de 24 meses em contrato de telefonia corporativa e afastou a exigibilidade da multa rescisória no valor de R$ 11.654,67, determinando a exclusão do nome da autora de cadastros restritivos. A sentença também reconheceu a responsabilidade solidária da corré RWD Soluções Corporativas LTDA., diante de comunicação prévia que prometia isenção de multa em caso de cancelamento até determinada data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se é exigível a multa contratual por descumprimento do prazo de fidelização de 24 meses, à luz da regulamentação da ANATEL e dos princípios contratuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por ausência de comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa contratante, que se utiliza do serviço como insumo à sua atividade empresarial, não sendo destinatária final do serviço.

4. A cláusula de fidelização de 24 meses é inválida quando não demonstrado, pela operadora, o oferecimento de opção contratual com prazo de fidelização de 12 meses, conforme exigência do art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, combinado com o §1º do art. 57 da mesma norma.

5. A ausência de prova do cumprimento do dever de informação e da liberdade real de escolha quanto ao prazo de fidelização acarreta a nulidade da cláusula contratual que impõe prazo superior ao permitido, com base na regulação setorial.

6. A comunicação enviada pela representante comercial da operadora (corré RWD), assegurando que o cancelamento até determinada data ocorreria sem multa, gera legítima expectativa de confiança e vincula a operadora, nos termos da teoria da aparência e da responsabilidade civil do comitente (CC, art. 932, III), sendo indevida a cobrança da multa rescisória.

7. A conduta da operadora, ao descumprir as condições oferecidas por sua parceira comercial, viola os princípios da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), especialmente diante da confiança legítima gerada na contratante quanto à isenção da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações empresariais exige a comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica frente ao fornecedor.
2. A cláusula de fidelização contratual superior a 12 meses, em contrato de telefonia corporativa, é nula quando não comprovado que foi oferecida ao contratante a opção de fidelização pelo prazo de 12 meses, nos termos do art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

3. A operadora responde pelos atos de sua representante comercial que, no exercício da função de captação e gestão de clientes, assegura a inexistência de multa rescisória, configurando legítima expectativa de confiança.

4. A cobrança de multa rescisória é indevida quando a contratante cancela o serviço após o decurso de 12 meses e com base em comunicação de isenção de penalidade enviada por representante da operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 421, 422 e 932, III; CPC, art. 373, II; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57, §1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1319518/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 18.12.2012, DJe 05.02.2013; TJMG, Apelação Cível 5005998-54.2020.8.13.0702, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 10.05.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.516049-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 17.11.2020; TJCE, Apelação Cível 0252979-41.2022.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Regina Oliveira Câmara, j. 25.09.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032827-32.2019.8.08.0024

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA:
METALOSA INDÚSTRIA METALÚRGICA S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 17286401, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação pelo procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por
METALOSA INDÚSTRIA METALÚRGICA S/A
em desfavor da apelante e de
RWD Soluções Corporativas LTDA
.

Em seu recurso (id. 17286411), a apelante alega, basicamente, que a relação contratual mantida entre as partes não se configura como relação de consumo, pois a apelada utiliza os serviços de telefonia como insumo essencial à sua atividade produtiva, não sendo destinatária final.

Afirma que a vulnerabilidade técnica da empresa apelada não foi demonstrada, sendo indevida a mitigação da teoria finalista.

Salienta que os serviços contratados visavam diretamente à atividade econômica da empresa, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a autonomia contratual deve ser respeitada, nos termos da Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), sendo indevida a revisão judicial do contrato.

Argumenta que a multa rescisória é válida, pois decorre do descumprimento do prazo de fidelização pactuado de 24 (vinte e quatro) meses, com base na Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Salienta que foram concedidos diversos benefícios à contratante, sendo legítima a exigência de permanência mínima como contrapartida.

Aponta que a ausência de impugnação da apelada durante a vigência contratual evidencia o aceite tácito e a regularidade da avença.

Esclarece que a cláusula de renovação automática do contrato foi previamente informada, estando disposta de forma clara e acessível.

Narra que não há prova de falha na prestação dos serviços que justifique o rompimento contratual antecipado sem aplicação da penalidade prevista.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 17286416 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços para aquisição de quarenta linhas junto à apelante e, ré RWD (Gold Cell) ofereceu migração de plano afirmando, via e-mail, que, se o cancelamento ocorresse até 28/05/2018, não haveria multa. Consta na exordial que a autora, ora apelada, seguiu a orientação, mas foi multada em R$ 11.654,67 (onze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), recebendo a negativação pela recorrente em virtude do débito em aberto.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, acolhendo os pedidos formulados na exordial, com o seguinte dispositivo:

[...] Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta: a) DECRETO a revelia da RWD Soluções Corporativas LTDA., nos termos da decisão de fls. 243 e seguintes, v. 2, dos autos digitalizados; b) CONFIRMO a tutela provisória de urgência concedida às fls. 56-62, v. 1, tornando-a definitiva, para suspender os efeitos da negativação procedida pela Telefônica Brasil S.A. em desfavor da autora, e que o SCPC e SERASA se abstenham de efetivar cadastro restritivo de crédito do nome da Metalosa Indústria Metalúrgica S.A. em razão da multa objeto desta demanda; c) JULGO PROCEDENTE o pedido principal formulado pela autora contra a primeira ré para declarar a abusividade da cláusula de fidelização de 24 meses e, consequentemente, a inexigibilidade da multa no valor de R$ 11.654,67, bem como para determinar a baixa definitiva de qualquer negativação do nome da autora relacionada a este débito; d) CONDENO SOLIDARIAMENTE AS RÉS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. [...]

Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifico que a apelada é sociedade empresária de grande porte, atuante no ramo industrial, de forma que os serviços de telefonia contratados integram sua cadeia produtiva como insumo necessário ao desenvolvimento de sua atividade econômica e administrativa, não se caracterizando a empresa como destinatária final fática ou econômica do serviço.

Muito embora a aplicação da Teoria Finalista Mitigada seja amplamente aceita pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a comprovação concreta de vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da pessoa jurídica frente ao fornecedor.

No caso em tela, não vislumbro hipossuficiência técnica ou econômica de uma indústria metalúrgica capaz de justificar a excepcional incidência do Código de Defesa do Consumidor em um contrato de telefonia corporativa, cujas nuances de contratação são inerentes à gestão empresarial ordinária. Sobre a questão, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL E DE VULNERABILIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS QUE NÃO SE APLICAM AO CASO EM TELA . REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA A TEOR DA SÚMULA 7/STJ. VULNERABILIDADE DA PARTE RECORRENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS EDITADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, é assente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às pessoas jurídicas, desde que sejam destinatárias finais de produtos e de serviços, e, ainda, vulneráveis. 2. Não obstante, n
o caso em concreto, a partir dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, a parte ora recorrente não é destinatária final dos bens e servidos oferecidos pela parte recorrida, sendo "típica relação entre fornecedores partícipes do ciclo de prestação no mercado de negócio ao consumidor". 3 . Isso porque, da utilização do produto contratado se dá como insumo, visto que possui a finalidade "e auxiliar na realização de contatos essenciais para o desenvolvimento de sua atividade negocial e empresarial, e não no intuito legal de aquisição ou utilização do produto ou serviço como destinatária final".
Assim, não havendo considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o revolvimento desta premissa adotada pelo Tribunal a quo demandaria nova análise do contexto fático e probatório constante dos autos, o que é vedado, na via recursal eleita, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Quanto à alegação de vulnerabilidade, não houve o prequestionamento deste fundamento perante o Tribunal a quo, sendo certo que, além de não terem sido opostos embargos de declaração, a parte ora recorrente não alegou contrariedade ao art . 535 do CPC nas razões do recurso especial. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356, ambas editadas pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento . (STJ - AgRg no REsp: 1319518 SP 2012/0079576-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2013)

Trata-se, portanto, de relação civil e empresarial, regida pelo Código Civil e pelas normas regulatórias setoriais da ANATEL, devendo ser reformada a sentença apenas quanto ao fundamento legal aplicável, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante o afastamento do diploma consumerista, o recurso não merece provimento quanto ao resultado final da lide, pois a exigibilidade da multa rescisória não deve permanecer plenamente à luz dos princípios básicos nas relações contratuais, em especial a boa-fé objetiva (CC, art. 113).

Restou incontroverso nos autos — especialmente diante da revelia da segunda ré RWD e da prova documental produzida — que a parceira comercial da apelante enviou uma comunicação à autora garantindo que, se o cancelamento ocorresse até determinada o dia 28/05/2018, seria processado "sem multa" (fl. 38).

A apelada, confiando na informação prestada por quem se apresentava como representante da operadora, procedeu ao cancelamento, de forma que a posterior cobrança da penalidade pela apelante configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo princípio da Boa-fé Objetiva (CC, art. 422), que rege também as relações empresariais.

Nesses termos, a apelante responde pelos atos de seus parceiros comerciais que atuam em seu nome na captação e gestão de clientes, por força da responsabilidade civil do comitente/mandante (CC, art. 932, III) e da teoria da aparência, ponto este que nem sequer foi questionado nos autos de origem.

Assim, não pode a operadora beneficiar-se da atuação da parceira para captar contratos e, posteriormente, afirmar desconhecer as condições ofertadas por esta para se eximir de responsabilidades, frustrando a legítima expectativa da outra parte.

Para além desse ponto, ainda que a relação entre as partes esteja no âmbito empresarial, a liberdade de contratar (CC, art. 421) não é absoluta e deve obedecer às normas de ordem pública e à regulação específica do setor de telecomunicações.

É cediço que a empresa de telefonia pode oferecer benefícios ao cliente e, em contrapartida, exigir a sua vinculação ao contrato por um prazo mínimo.

Nesse cenário, a apelante defende a validade da fidelização de 24 meses para clientes corporativos com base na "livre negociação" prevista no art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, entretanto, a leitura do dispositivo deve ser conjunta com o artigo 57 da mesma norma:

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

Analisando as normas em conjunto, vê-se que, especificamente sobre o cliente corporativo, como é o caso dos autos, pois a autora se trata de pessoa jurídica, o artigo 59 acima citado possibilita a livre negociação do prazo de permanência, desde que seja garantida a possibilidade de contratar no prazo previsto no mencionado § 1º do art. 57.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, II) de demonstrar que ofereceu à autora a opção de fidelização por apenas 12 meses, de forma que o contrato padrão acostado aos autos traz a imposição direta de 24 meses.

Não havendo prova de que a opção legal de 12 meses foi disponibilizada à contratante, a cláusula de fidelização superior a esse prazo é nula de pleno direito, por violação direta à norma cogente da agência reguladora, independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que o contrato foi firmado em 18/05/2017 e o o cancelamento ocorreu, aparentemente, na data aprazada pelo representante (28/05/2018), posterior ao decurso de 12 meses, a multa por quebra de fidelidade é indevida.

Corroborando com o exposto, a edição n. 48 do “Anatel Explica”, explicita que

[...] em caso de consumidor corporativo, a Anatel permite a livre negociação para a fidelização, sem impor um prazo máximo; Se o prazo lhe parecer longo, você tem o direito a solicitar um contrato com fidelização de 12 meses. [...] Quando o contrato incluir fidelização, a prestadora deverá informar o valor do benefício que você receberá em troca da sua permanência mínima. [...]

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - CDC - AUSÊNCIA DE VULNERABILDIADE - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - PROVA QUANTO À LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA RÉ. A pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora desde que apresente, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, e que legitima a proteção conferida ao consumidor.
Nos termos do artigo 59 da Resolução n . 632/2014 da ANATEL, sendo o contratante pessoa jurídica, o prazo de permanência é de livre negociação, devendo apenas ser assegurada a opção pelo prazo máximo de 12 meses de fidelização, prova que deve ser feita pela operadora
(art. 373, inciso II do CPC). (TJ-MG - Apelação Cível: 5005998-54.2020 .8.13.0702 1.0000 .23.344426-4/001, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 10/05/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TELEFONIA - PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 632 DA ANATEL - MULTA NÃO EXIGÍVEL.
Restou provado que a empresa de telefonia não cumpriu o art. 59 da Resolução nº 632 da ANATEL, pois não garantiu à apelada a possibilidade de contratar plano corporativo com prazo de fidelização de 12 meses. Consequentemente, impõe-se reconhecer a abusividade da cláusula de fidelização pelo prazo de 24 meses. Considerando que a apelada cumpriu o prazo de fidelização de 12 meses, não há que se falar em cobrança de multa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.516049-2/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/0020, publicação da súmula em 18/11/2020)

[...] 3. Nos termos do § 1º do art. 57 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, a prestadora pode oferecer benefício (s) ao consumidor em troca de uma vinculação à ela por um prazo mínimo que não poderá ultrapassar 12 meses .
4. Especificamente sobre o consumidor corporativo, como é o caso dos autos, haja vista que a parte autora se trata de pessoa jurídica, o art. 59 da citada Resolução possibilita a livre negociação do prazo de permanência, desde que seja garantida a possibilidade de contratar no prazo previsto no mencionado § 1º do art. 57 . 5. No mesmo sentido é a Norma Geral de Telecomunicações ANATEL nº 23/96 em sua cláusula 5.1.1 .1 ao permitir que "a Concessionária do Serviço Móvel Celular pode estabelecer prazo de carência de vinculação do Assinante a um Plano de Serviço Alternativo por ela oferecido" e ao limitar em sua cláusula 5.1.1.1 .1 que "o prazo de carência não poderá ser superior a 12 (doze) meses". 6. Nesse contexto, não mostra-se abusiva a fixação da fidelização pelo período de 24 meses, conforme estabelecido no contrato, haja vista que a parte ré, mediante termo de contratação ¿ pessoa jurídica, às fls. 68-71, demonstrou nos autos que deu oportunidade à parte autora de contratar no prazo de 12 meses previsto no § 1º do art . 57, tendo, contudo, o contratante optado pela opção de fidelização por 24 (vinte e quatro) meses, conforma assinalado às fls. 70, sendo válida a cobrança de multa rescisória.
7. Recurso conhecido e provido . Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos referentes ao presente recurso apelatório, em que litigam as partes acima nominadas, ACORDA A TURMA JULGADORA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por UNANIMIDADE de votos, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 25 de setembro de 2024 Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato Presidente do Órgão Julgador Desa . Maria Regina Oliveira Câmara Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 02529794120228060001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CAMARA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)